Tribunal: TJMT
Processo: 0037962-63.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0037962-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[JOILSON RIBEIRO DE ASSIS - CPF: 010.182.821-73 (APELADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32 – A PARTIR DO TÉRMINO DA VALIDADE DO CERTAME – AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – CONVOCAÇÃO – PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL – LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO A NOVA CONVOCAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

1 –
Não merece prosperar a prefacial de decadência, pois incidente o prazo prescricional de cinco anos, a teor do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, a contar do término de validade do certame.

2 - A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação.

3 - O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade.

Nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

4. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação Cível com Pedido de Tutela Antecipada nº. 37692-63.2014.811.0041,
movida por
Joilson Ribeiro de Assis
contra o Apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial, por conseguinte ratificou os termos da decisão que concedeu a antecipação de tutela.

Condenou o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º combinado com o § 3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Insurge-se o
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença, sustentando que o prazo de validade do certame já havia encerrado, quando o Autor interpôs a ação, razão pela qual, a posse não poderia ser renovada.

Assevera que, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, devem ser reduzidos para que sejam fixados em valor fixo, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformara a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID n. 4316459).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7828742), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 29 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020